Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-27.2019.8.11.0108
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001182-27.2019.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA VO DISLAU EIRELI - CNPJ: 31.790.151/0001-14 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Prefeito do Município Tapurah/MT (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (REPRESENTANTE), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 796/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.

2.

A agravante sustentou que o acórdão recorrido violou os arts. 156, § 2o, I, e 150, I, da CF/1988, ao não reconhecer a imunidade tributária de ITBI na integralização de imóveis ao capital social, alegando inaplicabilidade da tese firmada no Tema 796/STF.

3.

O acórdão recorrido reconheceu que os imóveis integralizados possuíam valor superior ao capital social subscrito, admitindo a incidência de ITBI sobre o excedente, nos termos da jurisprudência do STF.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se incide ITBI sobre o valor de imóveis transferidos para integralização de capital social quando o valor dos bens excede o capital subscrito, à luz do art. 156, § 2o, I, da CF/1988 e do Tema 796/STF.

III. Razões de decidir

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376 (Tema 796), firmou tese vinculante no sentido de que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excede o limite do capital social a ser integralizado.

6.

O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada, reconhecendo a incidência do imposto sobre o valor excedente dos bens.

7.

Os fundamentos apresentados pela agravante não afastam a aplicação do entendimento do STF, tampouco demonstram contrariedade à tese fixada ou omissão no acórdão recorrido.

8.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, sendo incabível a rediscussão da matéria, já pacificada pela sistemática da repercussão geral.

IV. Dispostivo e tese

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da CF/1988, não alcança o valor dos bens imóveis transferidos para integralização de capital social que exceda o montante subscrito. 2. Decisão que aplica a tese do Tema 796/STF não comporta reexame em recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em conformidade com ela.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I, e 156, § 2o, I; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.08.2020, DJe 25.08.2020 (Tema 796/STF); TJMT, N.U 1007894-43.2022.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 1001182-27.2019.8.11.0108

AGRAVANTE:
AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELLI

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE TAPURAH – MT.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELLI
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF).

A agravante alega que a decisão partiu de premissas equivocadas, uma vez que o recurso extraordinário julgado pelo STF tratou da imunidade/não incidência sobre os bens integralizados a título de realização de capital que foram contabilizados na conta contábil de reserva de capital

e aqui questiona a integralização de seu sócio feita por meio de bens imóveis (valores contábeis da DIRPF) em sua totalidade na conta de “Capital Social Subscrito”, integrante do patrimônio líquido.

Requer o provimento do recurso para, em juízo de retratação, reconsiderar a decisão anterior e, por consequência, proceder com sua admissibilidade, remetendo ao Supremo Tribunal Federal, ou, a apreciação do recurso pela Colenda Turma (id. 271353369).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 271355874.

Sem contrarrazões (id. 286112860).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
AGROPECUÁRIA VÔ DISLAU EIRELLI
, contra decisão da Vice-Presidência que
inadmitiu
o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 796/STF).

A agravante interpôs Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal,
insurgindo-se contra acórdão
proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 224272653).

Alegou violação aos artigos 156, §2o, inciso I e 150, I, ambos da Constituição Federal e a inaplicabilidade do Tema 796/STF.

Todavia, não há contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A tese é clara ao estabelecer que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado.

Desta feita, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário,
por aplicação da sistemática de repercussão geral.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Sistemática de repercussão geral – Tema 796/STF – Aplicação Exclusiva

No caso, a recorrente defende que o acórdão recorrido perpetrou ofensa ao artigo 156, § 2o, I e 150, I, da Constituição Federal, bem como interpretou equivocadamente o Tema 796/STF, ao argumento de que deve incidir a imunidade tributária quanto ao ITBI no caso, não havendo possibilidade de análise da base de cálculo do imposto, por ofensa ao art. 156, § 2o, I, da CF.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 796.376/SC (Tema 796), o Supremo Tribunal Federal à luz dos artigos 1o, IV, 5o, II e XXXVI, 37,
caput
, 156, § 2o, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
.

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2.
A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
(RE 796376, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJE-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020).

O Órgão Fracionário, por sua vez, assim decidiu:

“(...) Ainda, percebe-se que a Carta Magna estabelece no inciso I do § 2o do referido artigo duas exceções à regra de incidência do ITBI, ao estabelecer imunidade tributária para: 1) incorporação dos bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital; 2) nos casos de incorporações de bens quando decorrentes da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

No tocante à primeira parte do respectivo inciso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

“Tema 796 - A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Com efeito, a imunidade não atinge o valor dos bens integralizados nos casos em que o valor total exceder o limite do capital a ser integralizado, por conseguinte, possibilitando a cobrança do ITBI sobre o montante excedente.

No caso, houve requerimento de não incidência de ITBI em incorporação de patrimônio dos sócios ao capital da pessoa jurídica, com relação aos imóveis de matrículas 3300, 2037, 2879, 2880, 2926, 2927, 3295, 3298 e 3299.

Da resposta concedida pelo ente municipal ao pedido de não incidência de ITBI e das matrículas dos imóveis, extraem-se as seguintes informações:

(...)

Como se vê, o Fisco entendeu que a integralização dos bens ao capital social da empresa se deu em valor inferior às avaliações constantes dos imóveis, conforme consta em matrícula.

Nessa perspectiva, como constatado corretamente pelo Fisco, os imóveis possuem valores declarados em suas respectivas matrículas muito acima do limite de capital a ser integralizado.

Delineado esse cenário, tenho que o caso se enquadra justamente na hipótese da tese do Tema 796 do STF, porquanto os valores dos bens excedem ao limite do capital social, sendo devida a cobrança do ITBI sobre o excedente.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA MEDIANTE A INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS – ITBI – PRETENDIDA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INCORPORADO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – MATÉRIA DEBATIDA E ASSENTADA COM EFEITO VINCULANTE NO TEMA 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Por meio do Tema 796/STF foi fixada a tese de repercussão geral no sentido de que a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2o do artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 2. No caso específico, em vista de o valor venal dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a referida imunidade tributária sobre o excedente, em relação ao qual deve incidir o ITBI”. (TJMT, N.U 1000254-38.2021.8.11.0098, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024). “[...] É assente a jurisprudência que reconhece que a imunidade recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa. Nos casos em que o montante é superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica”. (TJMT, N.U 1007894-43.2022.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe (...)”.

Desta forma, em que pese os argumentos da parte recorrente, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a tese é cristalina ao estabelecer que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado.

Diante disso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 796/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “a”, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025